Tribunal: TJSP
Processo: 2126768-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Alimentação
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Aposlilamento de título - Pretensão de apostila do vale alimentação referente à carga horária de 12 horas - Indeferimento em primeiro grau – Pedido de reforma – Impossibilidade - Apostilamento que só é devido quando do julgado resultam efeitos futuros – O vale alimentação tem natureza transitória, de caráter eventual e variável, portanto, não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Aposlilamento de título - Pretensão de apostila do vale alimentação referente à carga horária de 12 horas - Indeferimento em primeiro grau – Pedido de reforma – Impossibilidade - Apostilamento que só é devido quando do julgado resultam efeitos futuros – O vale alimentação tem natureza transitória, de caráter eventual e variável, portanto, não incorporável aos vencimentos do servidor – Verba pro labore faciendo, a qual, por sua natureza, não comporta apostilamento – E neste sentido foi o decidido no v. acórdão, que determinou apenas o pagamento das diferenças devidas a esse título – Decisão mantida - Recurso desprovido.